Tribunal: TJMT
Processo: 1001719-51.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001719-51.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAIQUE RIBEIRO MOREIRA - CPF: 043.238.671-82 (ADVOGADO), SEBASTIAO PEREIRA RAIMUNDO - CPF: 659.767.031-00 (PACIENTE), ILMO.SR.DR. JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA AGUA BOA (IMPETRADO), KAIQUE RIBEIRO MOREIRA - CPF: 043.238.671-82 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HAYNAN XAYLLO PRUDENTE MOREIRA - CPF: 071.180.141-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 052.168.201-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), G. P. D. S. - CPF: 088.919.771-79 (TERCEIRO INTERESSADO), T. R. S. M. (TERCEIRO INTERESSADO), W. R. D. S. - CPF: 088.582.871-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, CORRUPÇÃO DE MENORES E RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE –

DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO –
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– IDENTIFICADOS PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE DA CONDUTA QUE EXTRAPOLA ÀQUELA ÍNSITA AO TIPO PENAL IMPUTADO – APREENDIDA
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE NARCÓTICOS
, BEM COMO ARTEFATOS BÉLICOS E PETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA DE DROGAS –
NECESSIDADE DE DIMINUIR/CESSAR A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PACIENTE QUE, AO QUE TUDO INDICA, INTEGRA A FACÇÃO CRIMINOSA “PCC” - PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta do narcotráfico, evidenciada pela considerável quantidade e diversidade de narcóticos apreendidos por ocasião do flagrante, além de artefatos bélicos, e a necessidade de diminuir/interromper a atividade da organização criminosa da qual o paciente, aparentemente, faz parte; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. KAIQUE RIBEIRO MOREIRA

PACIENTE:

SEBASTIÃO PEREIRA RAIMUNDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a segregação cautelar decretada em desfavor deste
no bojo do APFD n.º 1000207-67.2022.811.0021 (PJe), em decorrência da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
,
associação ao narcotráfico
,
corrupção de menores
e
receptação
.

De início, o subscritor do
writ
esclarece que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
27/01/2022
e, por ocasião da audiência de custódia realizada no dia seguinte, teve o recolhimento homologado e convertido em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o causídico defende as teses de
carência de fundamentação idônea
e
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora apoia-se tão somente em denúncia apócrifa
para expressar o
fumus comissi delicti
, ignorando completamente o fato de que, além de o paciente ter negado veementemente as imputações, nada de ilícito fora encontrado consigo por ocasião do flagrante. Prosseguindo, quanto à necessidade da prisão preventiva, assevera que embora a tenha lastreado na necessidade de salvaguardar a ordem pública, o d. juízo impetrado
cinge-se à meras presunções e ilações atinentes à quantidade de droga apreendida, à gravidade abstrata dos crimes e ao suposto receio de reiteração delitiva
, olvidando os
predicados pessoais abonatórios
ostentados pelo increpado; de modo que se trata de
fundamentação genérica e abstrata do
periculum libertatis
, inexistindo elementos concretos aptos à demonstrar objetivamente em que medida a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública e/ou os meios e fins do processo.

Em abono, acrescenta que o beneficiário deste
writ
não detém periculosidade social, ao revés, é um sujeito de 50 (cinquenta) anos de idade, que jamais foi processado criminalmente, exercente de labor lícito e que reside no distrito da culpa há pelo menos 35 (trinta e cinco) anos, sendo os crimes em apuração no procedimento correlato
fato isolado em sua vida
; de maneira que, mantê-lo provisoriamente segregado antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória e ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal, além de
violar o princípio constitucional da presunção de inocência
,
desrespeita o caráter excepcional atribuído à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.º 12.403/11
, sendo, portanto,
de rigor a substituição do claustro provisórios por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Diante de tudo que expõe, o causídico vindica a concessão
in limine

da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, garantindo-lhe o direito de permanecer em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

O remédio heroico veio instruído com procuração (ID 117164465) e com os documentos digitais registrados do ID 117164466 ao ID 117164473; posteriormente complementados com a documentação anexada no ID 117775972 e ID 117775974.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 117586462) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 119329466.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 121132464).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e das informações trazidas à baila pela d. autoridade acoimada coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça; que por volta das
14h56min do dia

28/01/2022
, a Polícia Militar do Município de Cocalinho/MT recebeu uma denúncia anônima dando conta de que traficantes de drogas estariam se mudando de uma residência localizada em frente à feira da cidade e, por isso, pretendiam transferir os entorpecentes ali armazenados para o novo imóvel com a ajuda de terceiros.

Em posse de tais informações, a guarnição solicitou apoio de investigadores da Polícia Judiciária Civil e, pouco tempo após o início do monitoramento, os agentes de segurança pública lograram em visualizar dois indivíduos em uma bicicleta se aproximando da residência, tendo estes recebido
uma sacola
do suspeito identificado como
SEBASTIÃO PEREIRA RAIMUNDO
e, na sequência, partido em direção ao Colégio José Humberto, naquela urbe.

Diante da atitude demasiadamente suspeita, os milicianos decidiram proceder com a abordagem dos suspeitos, posteriormente identificados como sendo os adolescentes
Thallis Renan Santos Moreira
e
Gustavo Pereira da Silva
, e após o procedimento de revista pessoal, lograram em encontrar a sacola supostamente repassada aos menores por
SEBASTIÃO
, no interior da qual estava acondicionada uma
porção de substância entorpecente
. Questionados sobre a dinâmica dos fatos, além de terem assumido a propriedade dos narcóticos, os adolescentes delataram aos agentes policiais que mantinham outras porções de narcóticos, artefatos bélicos e uma motocicleta em sua residência e na casa de uma terceira pessoa.

À vista disso, as equipes deslocaram até os endereços indicados e, após os procedimentos de praxe, lograram em abordar os demais suspeitos - posteriormente identificados como sendo as pessoas de
Maria de Fátima Ribeiro dos Santos
,
Haynan Xayllo Prudente Moreira
e
Wenisson Rosa da Silva
[adolescente]; mesma oportunidade em que apreendidas
10 (dez) porções de COCAÍNA [150g]
;
28 (vinte e oito) porções de CRACK

[205g]
;
12 (doze) porções de MACONHA [604g]
;
um revólver
Taurus
, calibre .38
;
06 (seis) munições calibre .38
;
uma pistola de fabricação artesanal, calibre .22
;
uma munição calibre .22
;
uma balança de precisão
;
03 (três) aparelhos celulares
;
02 (duas) motosserras
;
02 (dois) cadernos contendo anotações referentes à comercialização de narcóticos
;
uma sacola contendo petrechos para embalar drogas
;
uma motocicleta Yamaha
, cor preta, modelo YBR125; e a
quantia de R$425,10
(quatrocentos e vinte e cinco reais).

Diante de tais fatos, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia, o MM. Juiz de 1º grau homologou o flagrante e converteu o recolhimento pré-cautelar de
SEBASTIÃO PEREIRA RAIMUNDO
e de seu comparsa
Haynan Xayllo Prudente Moreira
em prisão preventiva; permanecendo o favorecido nessa ordem provisoriamente segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Do acurado exame do caderno processual eletrônico, notadamente do decreto constritivo (ID 117164473 – pág. 125/130), verifica-se que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas
,
associação ao narcotráfico
,
corrupção de menores
e
receptação
], quando somadas,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

No que diz respeito ao
fumus comissi delicti
, vislumbro que a d. autoridade inquinada de coatora esclareceu estar estampado nos documentos que compõem o caderno administrativo, e consubstanciam-se, em especial, no
boletim de ocorrência
,
termo de exibição e apreensão
,
relatório policial n.º 2022.13.4801
e nos
depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia
; o que, por ora, é o bastante para evidenciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

A propósito, não é demais rememorar que a prisão preventiva detém natureza processual, bastando para sua decretação apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige amplo revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita (
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De outra banda, quanto ao
periculum libertatis
, depreende-se das razões de decidir que a d. autoridade impetrada impôs a medida de exceção como forma de
acautelar a

ordem pública
, diante da
maior gravidade
e
reprovabilidade
da conduta iníqua perpetrada, evidenciadas pela
diversidade
e
considerável quantidade de narcóticos apreendidos
[604g de MACONHA; 205g de
CRACK
; e 150G de COCAÍNA]
; argumentos idôneos que bem justificam a indispensabilidade da cautelar extremada para resguardar toda a coletividade.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de elevada quantidade/diversidade de entorpecentes, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social do suspeito
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados, o que além de evidenciar a possível dedicação do agente ao tráfico de drogas, sugere que não se trata de mero traficante ocasional.

Nesse sentido, há muito a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza altamente nociva das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva. É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, como bem aquilatado pelo MM. Juiz de 1º grau na decisão impugnada, consta do Relatório Policial n.º 2022.13.4801 a informação de que, ao que parece, o ora paciente
SEBASTIÃO PEREIRA RAIMUNDO
, seu comparsa
Haynan Xayllo Prudente Moreira
e os adolescentes
Thallis Renan Santos Moreira
e
Gustavo Pereira da Silva
integram a

facção criminosa “Primeiro Comando da Capital – PCC” e são responsáveis pela prática de inúmeros delitos à mando da aludida
societas sceleris
no município de Cocalinho, no interior do Estado de Mato Grosso; o que reforça a necessidade do claustro provisório como forma de
interromper e/ou diminuir a atuação do grupo criminoso
do qual, aparentemente, o favorecido nessa ordem faz parte e, com isso resguardar todo o corpo social, garantindo-se, assim, a paz social constitucionalmente assegurada à todos os cidadãos.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado sobre o assunto, consoante se observa dos julgados a seguir colacionados,
in verbis
:

“O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.”
(AgRg no HC 710.852/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

"A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades."
(AgRg no HC 705.064/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva
. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO.
A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva.
”
(HC 180265, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155

DIVULG 19-06-2020

PUBLIC 22-06-2020)

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO DE CARGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O ato impugnado se amolda à jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que
“a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa” (RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014). 2. Habeas Corpus indeferido.”
(HC 158927, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119

DIVULG 03-06-2019

PUBLIC 04-06-2019)

Logo, diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015; sendo irrelevante, nesse momento, o fato do paciente residir em endereço fixo no distrito da culpa e exercer labor lícito.

À vista disso, não há como acolher as teses do impetrante de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
SEBASTIÃO PEREIRA RAIMUNDO
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022